Tribunal: TJBA
Processo: 8027159-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027159-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: BEATRIZ FREITAS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, ISIS ALVES MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE E INFECÇÃO POR PARVOVÍRUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MEDICAMENTO
GAMUNEX
(IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA). NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE USO
OFF-LABEL
. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER COERCITIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA COMINAÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento "Gamunex" a paciente menor diagnosticada com Anemia Hemolítica Autoimune, mediante prescrição médica especializada. A operadora negou a cobertura sob o argumento de que o uso seria off-label e não previsto no Rol da ANS. O Juízo de origem fixou prazo de dois dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, com uso off-label, porém registrado na ANVISA, em situação de urgência médica de paciente com risco de vida, bem como a proporcionalidade da multa cominatória aplicada.

III. Razões de decidir

A relação contratual entre operadora e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretada de modo a garantir a função social do contrato e a proteção do direito à saúde.
A negativa de cobertura com base no uso off-label é considerada abusiva quando o medicamento estiver registrado na ANVISA e houver prescrição médica fundamentada, sendo essa a orientação consolidada do STJ.

A operadora não pode interferir na escolha do tratamento feita pelo médico assistente, especialmente em casos de gravidade e ausência de alternativas eficazes.

A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00, é proporcional à urgência da demanda e visa garantir o cumprimento da decisão judicial.

A alegação de inviabilidade logística não justifica a negativa ou o descumprimento da ordem judicial em contexto de risco à vida.
O Agravo Interno, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, perde seu objeto com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:

É abusiva a recusa de cobertura por operadora de plano ou seguro saúde de medicamento prescrito com uso off-label, desde que registrado na ANVISA e prescrito com base em indicação médica fundamentada e necessidade clínica.

A fixação de multa cominatória é legítima e proporcional quando voltada à efetivação de tutela de urgência destinada à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8027159-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada B.F.M., menor, representada por sua genitora ISANA FREITAS MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

e prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB